Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-52.1992.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000012-52.1992.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALCIDES CECATTO - CPF: 066.150.660-68 (APELADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), VALDERI JOSE CECCATTO - CPF: 138.633.711-00 (APELADO), GENEZI MARIA CECCATTO - CPF: 344.476.791-91 (APELADO), ALTAIR LUIZ CECCATTO - CPF: 208.650.231-15 (APELADO), ALBINO CECCATTO - CPF: 202.446.141-72 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), NERI CECCATTO - CPF: 293.139.961-20 (APELADO), ANTONIO CECCATTO (APELADO), LEONIDES CECATTO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, o Exequente fora diligente às intimações dos autos, formulando diversos pedidos a satisfazer seu crédito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000012-52.1992.8.11.0021.

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

ALCIDES CECATTO E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentada por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0000012-52.1992.8.11.0021
Cód.
2139
, Proc. n. 39/2005, reconheceu a prescrição intercorrente ao caso em comento,
e, consequentemente,
julgo extinto

o feito, com resolução de mérito, com fulcro nos arts. 487, inciso II, do CPC e 921, § 5o, do mesmo diploma legal.

Em suas razões, aduz o Recorrente que o presente feito não se encontra prescrito, pontuando
“não há que se falar em prescrição intercorrente in casu, pois, como denota-se do regular andamento do feito, o Apelante acompanhou o andamento processual e providências do juízo ou secretaria, bem como intimações para pronunciar-se ou diligenciar a respeito de prosseguimento do feito.

De acordo com os autos é possível afirmarmos que todo o trâmite processual ocorreu normalmente, haja vista que desde a primeira informação de que o Apelado não reside mais no endereço declinado no contrato, o Apelante passou a tentar localizar o Apelado pelas diversas formas existentes em nosso ordenamento e também de forma extrajudicial.

A prescrição pressupõe a inércia do autor durante o lapso prescricional. Ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento em curso quando o autor não da o devido andamento para tentativa de citação das partes, o que não é o caso dos presentes autos.”.

Assevera que os Apelados compareceram aos autos de forma espontânea, após intimação sobre a penhora do imóvel, bem como existente nos autos acordo formulado entre as partes e pendente de análise.

Com essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso, afastando a prescrição vergastada.

As custas foram recolhidas.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o essencial ao relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível apresentado por BANCO DO BRASIL S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000012-52.1992.8.11.0021 Cód. 2139, Proc. n. 39/2005 reconheceu a prescrição intercorrente ao caso em comento, e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro nos arts. 487, inciso II, do CPC e 921, § 5o, do mesmo diploma legal.

Analisando detalhadamente o processo executório, hei por reformar a decisão que
reconheceu a ocorrência da prescrição.

Isso porquê, a prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do Exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos:
i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do Apelante no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando à localização dos bens e da parte requerida, mediante a expedição de ofícios aos órgãos oficiais, com a indicação de endereços e o pagamento de diligências,
pelo contrário, a
s eventuais paralisações que ocorreram no processo se deu em virtude da ausência da localização de bens passíveis de penhora, bem como ausência de intimação do devedor para manifestação.

Sem delongas, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária à comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Entrementes, denota-se que o exequente, pela simples leitura das linhas pretéritas, fez/postulou por diversas diligências para buscar o que é seu direito e satisfazer o seu crédito.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação. Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a reforma da decisão que, igualmente, conheceu da prescrição intercorrente.

Ante a todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, afastando a prescrição intercorrente, devendo o feito retornar à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024